Tribunal: TJMT
Processo: 1000450-11.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000450-11.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), WALDOMIRO MONTEIRO GOMES - CPF: 594.838.301-68 (PACIENTE), JUIZA KATIA RODRIGUES OLIVEIRA (IMPETRADO), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA ALMEIDA SAMUDIO - CPF: 056.942.431-37 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000450-11.2021.8.11.0000

PACIENTE: WALDOMIRO MONTEIRO GOMES
IMPETRANTE: ALAERTT RODRIGUES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ

EMENTA

HABEAS CORPUS –
ART. 24-A DA LEI No 11.340/2006 E ART. 147 DO CÓDIGO PENAL
– DECRETO DE PRISÃO LASTREADO EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE DA OFENDIDA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE IMPOSTAS – PERICULOSIDADE DIFERENCIADA EXPOSTAS NOS AUTOS – AGENTE CONDENADO ANTERIORMENTE POR FATO SEMELHANTE CONTRA A MESMA VÍTIMA, QUE RESPONDE POR OUTROS ILÍCITOS – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas e a reiteração de condutas justificam o cárcere cautelar diante da necessidade de resguardar a integridade física e psíquica da ofendida.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000450-11.2021.8.11.0000

PACIENTE: WALDOMIRO MONTEIRO GOMES
IMPETRANTE: ALAERTT RODRIGUES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Waldomiro Monteiro Gomes,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Criminal da Comarca de Poconé, ante a ausência de requisitos que autorizam o cárcere cautelar.

Em suas razões, assevera que: 1) foi preso, em flagrante delito, por ter cometido, em tese, os crimes tipificados no art. 140 e 147 do Código Penal, além do ilícito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006; 2) a decisão é nula
, “
pois, os fundamentos utilizados foram copiados de processos de crime de tráfico de drogas, sobretudo, pela fixação do Enunciado no 25, desta Corte Estadual
” (sic); 3) “
as três vítimas não comprovaram minimamente as ameaças que disseram ter sofrido
” (sic); 4) não descumpriu as medidas protetivas anteriormente impostas. “
O que, de fato, ocorreu [...] foi o paciente ter ido sem permissão do Juízo à residência comum do casal, que já se encontrava inabitada, para trocar as fechaduras, a fim de que os parentes de sua ex-esposa parassem de dilapidar o patrimônio de ambos
” (sic); 5) havia “
nos autos certidão de oficial de justiça atestando que a vítima estava residindo com sua genitora, portanto, a medida protetiva é de caráter pessoal, ou seja, não haveria riscos da presença do paciente no imóvel desabitado
” (sic); 6) a prisão preventiva é desnecessária diante do caso concreto; 7) podem ser impostas cautelares alternativas (Id. 72627596 - Pág. 1-16).

A liminar foi indeferida (Id.
72719950 - Pág. 1-4), assim como o pedido de reconsideração (Id. 72832959 - Pág. 1-2).

A autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 72953996 - Pág. 1-3).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 74416487 - Pág. 1-4).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021